Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. POSSIBILIDADE. BASE LEGAL: ARTIGO 195, § 7o, E ARTIGO 150, INC. IV, ALINEA “C”, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ICMS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE OUTROS REQUISITOS ALÉM DAQUELES PREVISTOS NA CRFB/1988 E NO ARTIGO 14 DO CTN.
1. À luz da atual compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, externada no bojo do REsp 1.642.183-SP, “uma das principais vantagens da obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é a possibilidade de fruição das imunidades tributárias, tanto aquela prevista no art. 150, IV, “c”, quanto aquela do art. 195, § 7o, ambas da Constituição Federal, desde que atendidos os requisitos definidos na legislação pertinente, sobretudo no art. 14 do CTN e na Lei no 12.101/2009”.
2. Diante da comprovação acerca da regularidade da certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social, bem como o preenchimento das demais formalidades previstas em lei, a associação privada qualificada como CEBAS, na forma do artigo 2o da Lei Complementar 187/2021, faz jus à imunidade ancorada no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da CRFB/1988, independentemente de ser (ou não) uma instituição de assistência social propriamente dita. 2.1. Em outros dizeres: a qualificação como CEBAS lhe assegura as imunidades tributárias (art. 150, IV, “c” e art. 195, § 7o, ambos da CRFB/1988).
3. Na mesma linha principiológica da teoria dos poderes implícitos, ao conceder o direito em si, concede-se, a um só tempo, também, as ferramentas e os meios necessários para o gozo do direito. 3.1. As exigências previstas na legislação de regência devem ser observadas, sem, contudo, serem utilizadas como pretexto e meio para legitimar a cobrança do referido tributo.
4. Evidente, portanto, que a impetrante faz jus ao benefício fiscal previsto na alínea “c” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal, da CF/1988, não necessitando de prévia análise da pessoa jurídica de direito público competente para a instituição e cobrança do tributo em questão, quanto ao reconhecimento do direito (imunidade tributária), haja vista que o pretenso direito, como dito, decorre diretamente da CRFB/1988. 4.1. A compreensão atual é no sentido de que se revela possível e imperiosa a imunidade da aludida exação, desde que atendidos os requisitos legais, notadamente aquele concernente à qualificação como Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, somados àqueles constantes no artigo 14 do CTN.
5. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.